Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-25.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO. LOJA DE DEPARTAMENTO. DEVER DE GUARDA. INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E/OU DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. A pretensão era no sentido de obter a condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 3.313,97, a título de danos materiais e ao pagamento de indenização da quantia de R$ 7.500,00, a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Noticiou que em maio de 2022 teve sua bolsa furtada, por autor desconhecido, por volta de 16h, enquanto estava no provador feminino da loja de departamento requerida, localizada no subsolo do shopping. Alegou que foram subtraídos seus documentos pessoais, cartões de crédito, um moletom no valor de R$ 199,99, um celular no valor de R$ 999,98, medicamentos, peças diversas de vestuário e uma chapinha no valor de R$ 99,00. Afirmou que ao relatar o ocorrido aos responsáveis dos requeridos vivenciou um grande descaso e ausência de auxílio. Ajuizou a presente demanda, a fim de obter a reparação pelos danos experimentados.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões pelos requeridos (IDs 49038029 e 49038031).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva e na forma de prestação de serviços. Em suas razões recursais, a autora sustentou, em síntese, a responsabilidade objetiva dos requeridos pela reparação dos danos experimentados. Alegou que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada em imputar responsabilidade as lojas, shoppings centers, supermercados, empresas de estacionamentos e estabelecimentos bancários por furtos, roubos ou danos ocorridos em sua área de atuação, seja dentro das áreas de compras ou de prestação de serviços, seja na área de estacionamento. Afirmou que o fornecedor tem a obrigação de garantir a segurança em seus estabelecimento e estacionamento. Requereu a reforma da sentença para condenar a parte requerida à restituição dos valores a título de dano material, bem como à indenização por danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Conforme narrado na inicial e no boletim de ocorrência policial acostada aos autos (ID 49037961), a autora, enquanto estava no interior da loja de departamento requerida, no provador feminino do estabelecimento, teve sua bolsa furtada, entretanto, não percebeu o momento do furto. No presente caso, nos termos do destacado na sentença, a dinâmica dos fatos não foi bem esclarecida pela autora. Também não foi possível verificar, das gravações do circuito interno da loja de departamento requerida (IDs 49037970 e 49037971) e do shopping onde se localiza referido estabelecimento comercial (ID 49037989), no horário em que teriam ocorrido os fatos, o momento do furto da bolsa da autora e/ou a pessoa que teria praticado tal infração penal.
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3°, II do CDC).
8. No presente caso, é dever da proprietária manter seus pertences pessoais sob sua vigilância, não estando incluído nas atividades exercidas pela loja requerida a guarda e o cuidado com os pertences dos clientes, por não se tratar de um contrato de depósito, hipótese em que a parte requerida assumiria a obrigação de guarda e conservação dos bens da consumidora com a restituição integral quando solicitados.
9. Trata-se de situação diferente à responsabilidade atribuída as lojas, shoppings centers, supermercados em relação aos furtos de veículos e seus equipamentos ocorridos em seu estacionamento, porquanto, neste caso, os estabelecimentos comerciais assumem o dever de guarda dos automóveis estacionados no local, conforme precedente do STJ: REsp n. 772.818/RS, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 23/8/2007, DJ de 1/10/2007, p. 272.
10. Inexistindo transferência do dever de guarda e vigilância, não se caracteriza a obrigação de indenizar por eventuais danos materiais ou morais.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.